Tribunal: TJES
Processo: 5008546-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008546-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO. FALÊNCIA DO TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. RISCO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. O laudo médico juntado aos autos, assinado por profissional habilitada, fundamenta-se em histórico clínico consistente e atesta a resistência do paciente a tratamentos ambulatoriais, bem como o risco à sua vida e à segurança de terceiros, demonstrando a necessidade da internação.

2. A documentação inicial revela tentativa frustrada de tratamentos em liberdade, configurando a falência das alternativas terapêuticas extra-hospitalares e a urgência da medida para salvaguardar a saúde e a integridade física do paciente e de seus familiares.

3. O risco alegado pelo agravante (
periculum in mora
inverso) não se sobrepõe ao direito à vida e à integridade física do paciente, cuja proteção justifica a adoção de medida excepcional como a internação compulsória.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008546-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo à sua análise como segue.

Após a prolação da decisão de id 9032631 destes autos, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à não demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, que bem demonstrou a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Compulsando os autos, sobretudo a exordial e da documentação com ela apresentada, verifica-se a existência do laudo médico ID 8856361, assinado pela profissional médica Dra. Ingred Vieira Barcelos Thuler (CRM/ES 17.987), por meio do qual, a partir do conhecimento dos prejuízos sofridos pelo paciente
EDILSON NETO MELO TRANCOSO
– relatados por seus filhos -, restou caracterizada a gravidade do caso e a solicitação de análise, pela autoridade competente, do pedido de internação compulsória.

Do referido laudo médico, consentâneo à propositura da demanda, extraio que o paciente
EDILSON NETO MELO TRANCOSO
é
“etilista crônico sem condições de auto cuidado, não conseguindo gerir sua vida financeira”
e que
“não tem se alimentado para beber, tem ficado agressivo com familiares”.

Destarte, o que verifico é que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no recorrido, seja com o objetivo de resguardar a incolumidade física de seus familiares, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

No que toca o argumento da urgência mencionado pelo agravante, o que se verifica é que a realidade mostra que a situação é exatamente a oposta, ou seja, que a urgência milita,
exclusivamente
, em favor da paciente, considerando o risco a incolumidade física de seus familiares e a sua própria vida, bens estes cuja preponderância sobre o caráter meramente econômico suportado pelo agravante não desafia maiores digressões, permitindo, inclusive, ultrapassar eventual óbice que poderia decorrer da irreversibilidade da medida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.